Tribunal: STF
Processo: Rcl 82039
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 6 E 1.234 RG. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado não afronta as diretrizes firmadas nos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.



    4. No caso, há informação de que o medicamento pleiteado, embora autorizado pela ANVISA, não é incorporado ao SUS, tendo sido a incorporação não recomendada por Relatório da CONITEC, a qual concluiu que não há evidências suficientes para justificar a incorporação, especialmente em comparação com outros medicamentos já disponíveis e com um custo-efetividade questionável.



    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 



    6. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 RG); Rcl 75.047 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/3/2025; Rcl 35.563 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/12/2019; Rcl 73.664 AgR/RO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/2/2025; Rcl 61.544 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023.